Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS MECÂNICOS. RETORNO AO AEROPORTO DE ORIGEM. ATRASO NO HORÁRIO DE CHEGADA AO DESTINO. PERDA DO SEPULTAMENTO DA AVÓ DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. “QUANTUM” MAJORADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM INCABÍVEL. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID29977148 e ID29977150), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A autora narrou ter adquirido passagem aérea para o dia 15/05/2020, com destino a São Luís–MA e previsão de chegada às 14h55min, a fim de comparecer ao sepultamento de sua avó às 16h30min, todavia, durante o voo de conexão realizada em Guarulhos-SP, a aeronave apresentou problemas técnicos e retornou a Brasília. Afirmou ter deixado de participar do sepultamento, pois chegou a São Luís às 17h50min. Requereu a restituição do valor da passagem aérea (R$940,00) e reparação por dano moral (R$20.000,00).
3. Trata-se de recurso (ID29978178) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a lhe pagar R$1.000,00, a título de reparação por danos morais.
4. Nas razões recursais, alega que o valor arbitrado a título de dano moral é ínfimo, o qual não cumpre a sua finalidade compensatória-punitiva-preventiva, bem como se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta ser devida a restituição do valor da passagem, em razão de o objetivo da viagem não ter sido alcançado, qual seja participar do velório e sepultamento de sua avó. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de restituição do valor da passagem e majorar o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso, restou incontroversa a ocorrência de atraso, de aproximadamente 3 horas, na chegada ao destino, gerado por problemas técnicos apresentados na aeronave que faria o voo de conexão.
7. Em que pese o atraso ter sido inferior a 4 horas, verifica-se que o descumprimento do contrato de transporte aéreo resultou na impossibilidade de a autora/recorrente participar do sepultamento de sua avó. Tal situação ocasionou abalo emocional e frustração à autora/recorrente que, evidentemente, extrapolam os limites do mero aborrecimento.
8. Assim, considerando os limites da responsabilidade do transportador, mas também em consonância com os balizamentos da legislação consumerista brasileira e sua compreensão pelos tribunais pátrios, é sabido que o valor arbitrado há de levar em conta a situação financeira das partes, a extensão dos acontecimentos, suas repercussões, as evidências peculiares do caso concreto. Necessário considerar igualmente o didático propósito de provocar a mudança de comportamento no causador da lesão, de forma a evitar condutas idênticas no futuro.
9. Sopesados estes elementos, merece acolhida a pretensão recursal para majoração do valor da indenização que arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), em observância aos critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, e as finalidades punitiva e pedagógica da medida.
10. Precedente desta Turma: Acórdão 1277467, 07622002120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. No que concerne ao pedido de restituição da passagem aérea, este não merece guarida, posto que o serviço de transporte aéreo foi prestado, sendo, portanto, devida a contraprestação pecuniária, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.
12. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o valor da condenação a título de compensação por dano moral para R$2.000,00 (dois mil reais).
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
14. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.